Tribunal: TJSP
Processo: 1000383-58.2014.8.26.0587
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000383-58.2014.8.26.0587/50001, da Comarca de São Sebastião, sendo Agravante(s)
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Der e Agravado(s)
Carlos Roberto Berringer Favery
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000383-58.2014.8.26.0587/50001 -Voto no 46.322
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No
46.322
AGRAVOS INTERNOS EM RECUSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL N.o
1000383-58.2014.8.26.0587/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO DER/SP
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO BERRINGER FAVERY
AGRAVOS INTERNOS Decisões monocráticas que negaram
seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação
dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins
de
atualização
monetária,
remuneração
do
capital
e
compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda
Pública (art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema
Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento aos recursos.
Trata-se de agravos interpostos com fundamento nos artigos
1.021 e 1.030, §2o, do Código de Processo Civil (fls. 01/06 e 07/15)
contra decisões que negaram seguimento (CPC, art. 1.040, I) aos
recursos especial e extraordinário por reconhecida identidade da
matéria com orientação firmada pelas Cortes Superiores nos autos do
Resp. n. 1.495.146/MG e do RE n. 870.947/SE, e os admitiu quanto às
demais questões.
Alegou o agravante em ambos os recursos, em síntese, que o
julgamento final de mérito do RE no 870.947/SE - Tema no 810/STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000383-58.2014.8.26.0587/50001 -Voto no 46.322
3
teria tratado da constitucionalidade da aplicação do artigo 1o-F,
modificado pelo artigo 5o da Lei Federal no 11.960/09 nas condenações
judiciais não tributárias e não previdenciárias contra a Fazenda
Pública, mas que teriam sido as ADIn's 4.425 e 4.357 determinantes na
regulação dos consectários na fase de precatório/RPV tratada nos
recursos. Aduziu, ainda, que ditos precedentes teriam também
referendado a constitucionalidade dos juros moratórios, nos mesmos
termos aplicados às cadernetas de poupança, determinando a aplicação
do IPCAE para a correção das condenações judiciais com modulação
até o dia 25/03/2.015.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I do
Código de Processo Civil, proferiram-se as decisões agravadas de
seguinte teor, verbis:
Remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do art.
543-C, §7o, inc. II, do revogado Código de Processo Civil
(comando correspondente ao disposto no art. 1.040, inc. II, da
Lei. 13.105, de 16.03.15), ocorrida a retratação, nego
seguimento ao recurso especial interposto de acordo com o
Tema 905/STJ.
Remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do art.
543-B, §3o, do revogado Código de Processo Civil (comando
correspondente ao disposto no art. 1.040, inc. II, da Lei
13.105, de 16.03.15), ocorrida a retratação, nego seguimento
ao recurso extraordinário interposto de acordo com o Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000383-58.2014.8.26.0587/50001 -Voto no 46.322
4
810/STF.
A matéria aqui tratada referente a Juros Moratórios

Correção Monetária
Lei 11.960/09 é idêntica àquelas examinadas
pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos
do REsp. n. 1.495.146/MG e RE n. 870.947/SE, correspondentes aos
Temas 905 e 810, oportunidade em que fixadas as seguintes teses:
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da lei 9.494/97 (com reação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
...
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000383-58.2014.8.26.0587/50001 -Voto no 46.322
5
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.
Consigne-se por oportuno, o trânsito em julgado dos
processos 1.495.144 e 1.492.221
Tema 905/STJ, ocorrido aos
06/02/2020 e 11/02/2020, respectivamente.
Ademais, consigne-se, por oportuno, a decisão proferida
quando do julgamento dos embargos de declaração no RE no
870.947/SE, Tema 810, ocorrido em 3.10.2019, que não procedeu à
modulação dos efeitos da decisão anterior - verbis:
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender
a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro
superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR
como critério de correção monetária para o período entre
2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no
julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e
4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses
pronunciamentos
para
um
universo
expressivo
de
destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se
pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são
inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas
Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir
efeitos a uma norma inconstitucional.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF/STJ, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000383-58.2014.8.26.0587/50001 -Voto no 46.322
6
Quanto à aplicabilidade da Lei n. 11.960/09, assiste razão ao
apelante.
Neste aspecto, justifico a aplicação da referida lei, uma vez
que as ADIs ns. 4.357 e 4.425, as quais foram moduladas
pela Suprema Corte na data de 25.03.2015, versaram apenas
sobre a constitucionalidade do art. 100, §§ 2o, 9o, 10, 12 e 15,
da Constituição Federal, com a redação conferida pela
Emenda Constitucional n. 62/09 e do art. 97, do ADCT
(inciso 11, §§ 1o, 2o,4o,6o, 8o, 9o, 14, 15 e 16), que trata da
atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre os
precatórios, além dos precatórios de natureza tributária.
Assim, a questão ficou solucionada para a fase de execução
após a expedição do precatório, em relação à qual a
modulação de 25.03.2015 diz respeito.
Nada se decidiu, no entanto, quanto à primeira fase da
execução.
Isto porque o referido art. 5o, da Lei n. 11.960/09 cuida da
atualização monetária e juros nas duas fases processuais
dentro do processo de execução, quais sejam: daquela que vai
da data do dano efetivo ou o ajuizamento da demanda, até a
imputação de
Por tais razões, cada Tribunal Superior passou a decidir de
forma diversa os julgados que se encontram na fase de
conhecimento, o que justificou a instauração da Repercussão
Geral n. 810/STF, em 27.03.2015, a qual se encontra ainda
em andamento, para fins de decisão sobre o tema.
Portanto, a questão quanto à fase de liquidação de sentença
ainda está pendente, devendo ser aguardado o resultado
deste incidente a fim de se definirem os critérios de correção
monetária e juros moratórios para fins de cálculos de
liquidação e definição do valor do precatório ou ofício de
pequeno valor a ser expedido.
Por tais razões, aplica-se de imediato a Lei n. 11.960/09 para
fins de atualização monetária e juros moratórios nesta fase,
aguardando-se
apenas
a
decisão
a ser proferida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000383-58.2014.8.26.0587/50001 -Voto no 46.322
7
Repercussão Geral n. 810/STF.
E mais adiante, no acórdão integrativo de fls. 439/443,
assentou que, verbis:
No entanto, quanto ao Recurso Repetitivo n. 1.118.103, este
tratou do seguinte tema: "questão referente à ação de
desapropriação por utilidade pública, em que o acórdão
recorrido decidiu que: a) os juros moratórios são incidentes a
partir do trânsito em julgado; b) a cumulação dos juros
compensatórios e moratórios não implica em anatocismo
vedado pela Lei de Usura."
(...)
Portanto, conforme a ementa supracitada, deve-se acolher os
embargos para definir que os juros moratórios incidem se o
precatório expedido não for pago no prazo constitucional, e os
juros compensatórios, até a data da expedição do precatório,
ou seja, não sã cumuláveis, visto que incidem em períodos
distintos.
Assim, o recurso merece provimento, para afastar a
contradição e omissão em relação à cumulação dos juros
moratórios e compensatórios, devendo estes observarem o
decidido no REsp n. 1.118.103, do C. STJ.

Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
pois está em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pelas
Cortes Superiores.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto
à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação das
decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000383-58.2014.8.26.0587/50001 -Voto no 46.322
8
recursos, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)